Tribunal: STF
Processo: HC 225809
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-18
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Crimes de responsabilidade de Prefeito. Trancamento de ação penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Messod Azulay Neto, assim ementado:



RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA INICIAL. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. SUPOSTOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



 I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



 II - Esta Corte Superior entende que "o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial acusatória, o que não se verificou na espécie" (HC n. 359.990/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 16/9/2016). 



III - No caso concreto, conforme assentado pelo Em. Relator à época da decisão, há indícios mínimos necessários para a persecução penal, pois o d. Ministério Público, na narrativa constante da inicial acusatória, asseverou estar presente a justa causa à ação penal, de forma também a cumprir os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não sendo, portanto, o caso de trancamento prematuro da ação penal. 



IV - In casu, a r. denúncia de fls. 23-26 bem descreveu a data e o local dos fatos, assim como a qualificação do agravante, de forma a imputá-lo como supostamente incurso nos crimes previstos no art. 1º, V e X, do Decreto-Lei n. 201 de 1967, e art. 359-A do Código Penal. 



V - Como destacado na decisão aqui agravada, a r. denúncia destacou a conduta em tese imputada ao agravante (fls. 23-26): "I- Consta do incluso inquérito policial que no ano de 2016, na Prefeitura Municipal de Arealva, (...) comarca de Bauru, P P P, qualificado a fls. 75, no exercício do mandato de Prefeito Municipal, efetuou despesas não autorizadas por lei e em desacordo com as normas vigentes e ainda onerou bens imóveis municipais em desacordo com a lei. (...) procedeu com abertura de créditos adicionais e a realização de transferências, remanejamentos e/ou transposições a 19,24% da Despesa Fixada (inicial), ultrapassando o limite fixado na LOA para o referido exercício de 2016. Segundo consta dos autos, (...) O Tribunal de Contas ao analisar as Contas do município, referente ao exercício de 2016, encontrou diversas irregularidades, dentre as quais, Descumprimento das regras previstas no Art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal- LRF, e no Art. 73, S 10, da Lei Eleitoral, concluindo que 'no que tange às regras fiscais direcionadas ao último ano de mandato, verifica-se que não foi dado cumprimento ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF, ante a inexistência de liquidez em face das despesas empenhadas e liquidadas nos dois últimos quadrimestres'. A análise da Corte de Contas ressaltou que 'a municipalidade encerrou o exercício de 2016 com déficit da execução orçamentária da ordem de R$ 1.214.481,28, o qual, não encontrou amparo em superávit financeiro do ano anterior, onde já se apurara uma indisponibilidade de R$ 1.004.582,84'. (...) O Tribunal de Contas ainda verificou que o município realizou a doação de terrenos públicos a empresas particulares com descumprimento à vedação do Art. 73, S 10, da Lei Eleitoral, sendo que o Art. 73 da Lei Eleitoral (...) a Câmara dos Vereadores de Arealva/SP rejeitou as contas oferecidas pelo imputado. Da mesma forma, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou ação civil pública, em decorrência dos atos de improbidade administrativa em face de P P P, enumerando as seguintes violações: i) descumpriu o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal; ii) indevidamente procedeu com abertura de créditos adicionais e a realização de transferências, remanejamentos e/ou transposições a 19,24% da Despesa Fixada (inicial), ultrapassando o limite fixado na LOA para o referido exercício de 2016; iii) não deu prioridade ao equilíbrio fiscal, gerando um déficit financeiro no importe de R$ 1.531.338,82; iv) ultrapassou o limite de despesas com pessoal, em detrimento do que prevê o artigo 59, parágrafo 1º, inc. II, da Lei de Responsabilidade Fiscal; v) não procedeu com a totalidade do recolhimento dos valores a serem destinados ao INSS; vi) promoveu aquisições diretas, sem contratos formalizados e sem procedimentos licitatórios, vii) não observou a ordem cronológica de pagamentos; viii) promoveu o pagamento de horas extras de forma habitual a funcionários, o que caracterizou verdadeiro complemento salarial, os quais resultaram um montante no valor de R$ 416.105,33; e também a doação de terrenos públicos sem a realização de certame licitatório (...)"



VI - Não obstante a irresignação da d. Defesa do agravante, a exordial bem delineou todo o suposto modus operandi empreendido, de modo que não há falar em inépcia da denúncia por falta de requisitos. 



VII - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido.



2. A parte impetrante requer “o trancamento da ação penal nº. 1511188-96.2020.8.26.0071, em trâmite perante o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Bauru” ante a inépcia da inicial acusatória e consequente ausência de justa causa.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 



6. No caso de que se trata, não estão presentes os pressupostos necessários para o encerramento prematuro do processo-crime. A hipótese é de paciente que, após recusar o acordo de não persecução penal oferecido pelo Ministério Público, foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 1º, V e X, do Decreto-Lei n. 201 de 1967 (crimes de responsabilidade de prefeito), e no art. 359-A do Código Penal. Os elementos contidos nos autos não permitem o acolhimento das teses defensivas, conforme revela o seguinte trecho da decisão do STJ:



    [...] No caso concreto, conforme assentado pelo Em. Relator à época da decisão, há indícios mínimos necessários para a persecução penal, pois o d. Ministério Público, na narrativa constante da inicial acusatória, asseverou estar presente a justa causa à ação penal, de forma também a cumprir os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não sendo, portanto, o caso de trancamento prematuro da ação penal.



      In casu, a r. denúncia de fls. 23-26 bem descreveu a data e o local dos fatos, assim como a qualificação do agravante, de forma a imputá-lo como supostamente incurso nos crimes previstos no art. 1º, V e X, do Decreto-Lei n. 201 de 1967, e art. 359-A do Código Penal.



     Como destacado na decisão aqui agravada, a r. denúncia destacou a conduta em tese imputada ao agravante (fls. 23-26): 



    "I- Consta do incluso inquérito policial que no ano de 2016, na Prefeitura Municipal de Arealva, (...) comarca de Bauru, P P P, qualificado a fls. 75, no exercício do mandato de Prefeito Municipal, efetuou despesas não autorizadas por lei e em desacordo com as normas vigentes e ainda onerou bens imóveis municipais em desacordo com a lei. (...) procedeu com abertura de créditos adicionais e a realização de transferências, remanejamentos e/ou transposições a 19,24% da Despesa Fixada (inicial), ultrapassando o limite fixado na LOA para o referido exercício de 2016. Segundo consta dos autos, (...) O Tribunal de Contas ao analisar as Contas do município, referente ao exercício de 2016, encontrou diversas irregularidades, dentre as quais, Descumprimento das regras previstas no Art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal- LRF, e no Art. 73, S 10, da Lei Eleitoral, concluindo que 'no que tange às regras fiscais direcionadas ao último ano de mandato, verifica-se que não foi dado cumprimento ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF, ante a inexistência de liquidez em face das despesas empenhadas e liquidadas nos dois últimos quadrimestres'. A análise da Corte de Contas ressaltou que 'a municipalidade encerrou o exercício de 2016 com déficit da execução orçamentária da ordem de R$ 1.214.481,28, o qual, não encontrou amparo em superávit financeiro do ano anterior, onde já se apurara uma indisponibilidade de R$ 1.004.582,84'. (...) O Tribunal de Contas ainda verificou que o município realizou a doação de terrenos públicos a empresas particulares com descumprimento à vedação do Art. 73, S 10, da Lei Eleitoral, sendo que o Art. 73 da Lei Eleitoral (...) a Câmara dos Vereadores de Arealva/SP rejeitou as contas oferecidas pelo imputado. Da mesma forma, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou ação civil pública, em decorrência dos atos de improbidade administrativa em face de P P P, enumerando as seguintes violações: i) descumpriu o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal; ii) indevidamente procedeu com abertura de créditos adicionais e a realização de transferências, remanejamentos e/ou transposições a 19,24% da Despesa Fixada (inicial), ultrapassando o limite fixado na LOA para o referido exercício de 2016; iii) não deu prioridade ao equilíbrio fiscal, gerando um déficit financeiro no importe de R$ 1.531.338,82; iv) ultrapassou o limite de despesas com pessoal, em detrimento do que prevê o artigo 59, parágrafo 1º, inc. II, da Lei de Responsabilidade Fiscal; v) não procedeu com a totalidade do recolhimento dos valores a serem destinados ao INSS; vi) promoveu aquisições diretas, sem contratos formalizados e sem procedimentos licitatórios, vii) não observou a ordem cronológica de pagamentos; viii) promoveu o pagamento de horas extras de forma habitual a funcionários, o que caracterizou verdadeiro complemento salarial, os quais resultaram um montante no valor de R$ 416.105,33; e também a doação de terrenos públicos sem a realização de certame licitatório (...)" (grifei). 



    Não obstante a irresignação da d. Defesa do agravante, a exordial bem delineou todo o suposto modus operandi empreendido, de modo que não há falar em inépcia da denúncia por falta de requisitos. (Grifos acrescidos).



7. Nessas condições, para concluir em sentido diverso das instâncias de origem, seria necessário o reexame e a valoração de fatos e provas, o que não se admite na via processualmente restrita do habeas corpus. 



8. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é igualmente pacífica no sentido de que “não é inepta a denúncia que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa. Precedentes.” (HC 206.111-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator